Tribunal: STF
Processo: Rcl 42796
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda., em 17.8.2020, contra acórdão proferido pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0011562-14.2016.5.03.0106, que teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e nos Recursos Extraordinários ns. 611.503-RG, e 958.254-RG, respectivamente Temas ns. 360 e 725 da repercussão geral.
O caso
    2. Em 26.6.2017, o juízo da Vigésima Sétima Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Reclamação Trabalhista n. 0011562-14.2016.5.03.0106, ajuizada por Jéssica Carla Alves dos Santos contra Almaviva Participações e Serviços Ltda. e Itaú Unibanco S/A, conforme consta do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região.
    Em 21.9.2017, a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região deu provimento ao recurso ordinário interposto para declarar a ilicitude da terceirização da mão de obra, reconhecer vínculo trabalhista diretamente com o tomador e atribuir responsabilidade solidária entre os reclamados, tendo determinado o retorno dos autos à origem, para complementação da tutela jurisdicional de primeiro grau. Eis o teor da ementa desse acórdão:
    “TERCEIRIZAÇÃO BANCÁRIA. ATIVIDADE-FIM. ILICITUDE. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE EMPREGO COM O TOMADOR DOS SERVIÇOS. Nos termos do item I da Súmula nº 49 deste Regional, o serviço de telemarketing prestado por empresa interposta configura terceirização ilícita por se inserir na atividade-fim da instituição bancária. Assim, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho firmado com a empresa intermediária e fornecedora de mão de obra (CLT, art. 9º), deve ser reconhecido o vínculo de emprego diretamente com o banco tomador e beneficiário do trabalho, conforme item II dessa mesma Súmula” (e-doc. 5).
    Em 9.11.2017, o juízo da Vigésima Sétima Vara do Trabalho de Belo Horizonte complementou a sentença inicialmente proferida para estabelecer as parcelas trabalhistas objeto da condenação. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região ter sido confirmada a sentença, em 1º.2.2018.
    Contra o acórdão proferido pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região apenas o reclamado Itaú Unibanco S/A interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento.
    Em 26.10.2018, o Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0011562-14.2016.5.03.0106 no Tribunal Superior do Trabalho homologou pedido de renúncia formulado por Jéssica Carla Alves dos Santos, nos termos seguintes:
    “Pela petição protocolizada nesta Corte sob o nº TST-Pet-306594/2018-8, a Reclamante requer a homologação da renúncia ao direito em que se funda a ação exclusivamente em relação ao Reclamado ITAÚ UNIBANCO S.A. A renúncia é ato unilateral e pode ser manifestada em qualquer grau de jurisdição, enquanto não transitada em julgado a sentença de mérito, e independente de anuência da parte contrária. 
    Desse modo, homologo a renúncia apresentada e extingo o feito, com resolução do mérito, em face do reclamado ITAÚ UNIBANCO S.A., na forma do artigo 487, III, ‘c’, do CPC, não mais prevalecendo a condenação que lhe fora imposta, ficando, assim, excluído do polo passivo da presente demanda. 
    Neste norte, julgo prejudicado o agravo de instrumento interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., ante a perda do objeto. 
    Por consequência, certifique-se o trânsito em julgado e providencie-se a baixa imediata dos autos à Vara do Trabalho de origem” (DJe 30.10.2018).
    Iniciada a execução do julgado, Almaviva Participações e Serviços Ltda. interpôs agravo de petição, ao qual a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região negou provimento, em 8.5.2020, nos termos seguintes:
    “No caso dos autos, a autora renunciou à solidariedade em relação ao Itaú Unibanco S.A, com pedido de certificação do trânsito em julgado. A renúncia ensejou a extinção do processo em relação ao Itaú Unibanco S.A., com perda do objeto do agravo de instrumento (id 1a4ad41).
    Assim, conforme registrado na sentença, com a renúncia homologada face ao banco réu, a decisão transitou em julgado em prol da 1ª ré, em março de 2018, por ausência de interposição de recurso pela executada Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A., ou seja, EM DATA ANTERIOR à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, de forma que é incabível, via arguição da executada, reconhecer-se a inexigibilidade do título executivo.
    O STF julgou, em 30.08.2018, o mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE 958.252 do respectivo Tema 725 de repercussão geral, no qual se discutia, ‘à luz dos art. 2º, 5º, II, XXXVI, LIV e LV e 97 da Constituição Federal, a licitude da contratação de mão-de-obra terceirizada, para prestação de serviços relacionados com a atividade-fim da empresa tomadora de serviços, haja vista o que dispõe a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho e o alcance da liberdade de contratar na esfera trabalhista’, declarando a constitucionalidade da terceirização de serviços em qualquer atividade, seja ela meio ou fim, do tomador de serviços.
    Ainda na mesma sessão, o Plenário do STF, julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324, ajuizada pela Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) visando o reconhecimento da inconstitucionalidade da interpretação adotada ‘em reiteradas decisões da Justiça do Trabalho’, relativas à terceirização, firmando a seguinte tese (grifos e negritos acrescidos): (…)
    Desse modo, não há mais como reconhecer vínculo direto com a tomadora, em razão apenas da terceirização da atividade-fim, fundamento que não subsiste diante do julgamento do Excelso STF, preservada apenas a coisa julgada.
    Exatamente por isso, tal posicionamento não interfere na situação destes autos, uma vez que, como já dito alhures, está coberta pelo manto da coisa julgada.
    Consoante esclarecimento do Relator no julgamento da ADPF, a decisão não afeta automaticamente os processos nos quais tenha havido coisa julgada. Fica claro, portanto, que a decisão do STF não afastou a coisa julgada que resta preservada.
    Logo, não há qualquer violação ao § 5º, do art. 884 da CLT, segundo o qual: ‘Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal.’
    Tanto assim que foi reconhecida pelo próprio STF a validade das decisões proferidas de forma contrária ao seu posicionamento, em respeito à coisa julgada.
    Aliás, sobre o tema, interpretando o disposto nos arts. 741, parágrafo único e 475-L, § 1º, do CPC de 1973 e 525, § 1º, III e §§ 12 e 14 e 535, § 5º, do vigente CPC, o STF julgou o RE 611.503, com o apanágio da Repercussão Geral (Tema 360), firmando as seguintes teses: (…) ‘(c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. (negritou-se e sublinhou-se) 
    Sendo assim, não há que se declarar a inexigibilidade do título judicial. Tampouco cabe falar em suspensão do processo motivada na expectativa de publicação do acórdão da ADPF 324 e RE 985.252, visto que para os efeitos do art. 10 da Lei 9.882/99, a certidão de julgamento da ADPF 324 foi divulgada no DJe 185 em 04.09.2018, publicada em 05.09.2018. Nego provimento” (e-doc. 6).
    3. Contra o acórdão proferido pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no julgamento dos recursos ordinários interpostos na Reclamação Trabalhista n. 0011562-14.2016.5.03.0106, atualmente em fase de execução, Almaviva Participações e Serviços Ltda. ajuíza a presente reclamação.
    A reclamante alega que “o entendimento, esposado, na r. decisão proferida, não [estava] de acordo com o entendimento da Suprema Corte, no que tange à licitude da terceirização” (fl. 4).
    Argumenta que, “com o julgamento, pelo E. STF, do Recurso Extraordinário nº 958.252 finalizado em 30/08/18, o Excelso STF definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto [e que] tais teses têm aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário, independentemente da publicação dos acórdãos e de seu trânsito em julgado” (fls. 5-6).
    Informa ter sido “homologada a renúncia em face do 02º Reclamado, ITAU UNIBANCO S.A, contundo não houve recurso parcial, já que o recurso de revista do ITAÚ visou à reforma integral da sentença, com efeitos, repise-se, para os dois litisconsortes” (fl. 6).
    Salienta que “a manobra utilizada pela Reclamante, ao renunciar ao direito com relação ao segundo executado, não tem o condão de fazer a coisa julgada retroagir à data da publicação do acórdão regional. Isso porque, a pretensão formulada na inicial versa sobre a declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado com a primeira reclamada e o reconhecimento do vínculo de emprego com o segundo reclamado, em decorrência da ilicitude da terceirização, com o deferimento das parcelas decorrentes do aludido vínculo” (fl. 6). 
    Ressalta que, “embora a renúncia ao direito que se funda a ação tenha sido expressa em relação apenas ao segundo reclamado, a sua homologação importa na extinção total da presente reclamação trabalhista, na medida em que todas as parcelas postuladas pela reclamante decorrem do pedido de reconhecimento do vínculo de emprego com o segundo reclamado, o qual foi objeto da renúncia, não subsistindo nenhuma pretensão direcionada apenas à empregadora e que não seja decorrente do referido vínculo com o tomador dos serviços” (fl. 6).
    Argumenta que “o recurso interposto por um dos devedores solidários aproveita aos outros quando se verificar a defesa de interesses comuns” (fl. 8).
    Pondera que “a renúncia em face do banco Itaú não permite o reconhecimento da formação da coisa julgada em face da Almaviva em momento anterior, pois somente com a renúncia do direito relativamente ao banco reclamado é que se pode dizer tenha se estabilizado a decisão que reconheceu a ilicitude da terceirização, implicando nos efeitos da decisão que se pretendeu executar perante somente a prestadora de serviços” (fl. 8).
    Requer o deferimento de liminar “para seja reconhecida a transcendência política do presente caso, e regular processamento do feito” (fl. 15).
    Pede a procedência da presente reclamação para “suspend[er] a eficácia da decisão reclamada” (fl. 16).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao julgar os recursos ordinários na Reclamação Trabalhista n. 0011562-14.2016.5.03.0106, a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho teria desrespeitado o que decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e nos Recursos Extraordinários ns. 611.503-RG, Tema 360, e 958.254-RG, Tema 725.
    5. Como assentado pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no julgamento do agravo de petição interposto, o trânsito em julgado da sentença condenatória para Almaviva Participações e Serviços Ltda. ocorreu em março/2018, por não ter a empresa apresentado recurso contra a decisão exequenda e ter sido julgado prejudicado o recurso de Itaú Unibanco S/A por perda do interesse recursal (fl. 5, e-doc. 6). A presente reclamação somente foi ajuizada em 17.8.2020.
      Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
     Incabível em reclamação a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 
    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” (Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).
    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.
    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido .
    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:
    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.
    Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).
    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:
    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 
    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 
    Eventual desconstituição do trânsito em julgado da decisão condenatória somente pode ser pleiteada no Tribunal de origem, não sendo a reclamação o instrumento processual apto para esse fim. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    6. Ainda que se pudesse superar o trânsito em julgado da decisão reclamada, melhor sorte não assistiria à reclamante, por ser a reclamação instrumento processual incabível na espécie. 
    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 
    Não há informações, nos autos da presente reclamação ou no andamento processual constante do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, sobre eventual interposição de recurso extraordinário contra a decisão reclamada. 
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil . Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394) . 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Reclamação n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Reclamação n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora